Tribunal: TJBA
Processo: 8056913-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056913-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI FERNANDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO CEZAR ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO VINICIUS DE ALMEIDA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESBULHO PRATICADO PEL
A
AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO PELO AGRAVADO. AGRAVANTES NÃO LOGRARAM ÊXITO EM INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela, determinando que o Agravado fosse reintegrado na posse do seu imóvel. O pedido recursal é pela reforma da referida decisão, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela.

2.
Ocorre que o Agravado apresentou prova documental do exercício da posse sobre o terreno, do esbulho praticado pela Agravante e a data do referido esbulho, delimitada por Boletim de Ocorrência. Há, inclusive, vídeos em que um dos ocupantes alegou que entrou no imóvel sabendo que este pertencia a terceiro, contando com a inércia do titular. O exame sumário dos autos, portanto, revela a probabilidade do direito do Agravado de ser reintegrado na posse do bem.

O perigo de dano também restou comprovado, já que o Agravado acostou vídeos que demonstram que o seu terreno foi integralmente apropriado por terceiros.

3.
Assim, depreende-se, da análise sumária do caderno processual, que o Agravado é o legitimo possuidor do bem, ainda que não esteja na posse direta deste. Afinal, o proprietário não é obrigado a ficar diuturnamente no bem para impedir que terceiros se apropriem indevidamente deste. A perda da posse apenas ocorre quando, diante da ocupação por outrem, o titular permanece inerte, demonstrando desinteresse pela coisa, o que não é a hipótese dos autos.

4.
Por essas razões é que se reputa acertada a decisão do juízo
a quo
em determinar a expedição de mandado liminar de reintegração de posse em favor do Agravado.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056913-45.2023.8.05.0000, oriundos da Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

SUELI FERNANDO DOS SANTOS

e, como Agravado,
PAULO CEZAR ALVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA